Tribunal: TJBA
Processo: 8060356-67.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8060356-67.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: EDSON MACHADO DIAS Advogado(s): PEDRO SIQUEIRA HERTH DE MELO AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA DOURADA Advogado(s): A9 ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECATÓRIO. VALOR EXEQUENDO QUE EXCEDE O LIMITE MUNICIPAL. LEI 12.153/09. A SUPERPREFERÊNCIA DO § 2º DO ARTIGO 100 DA CRFB NÃO EXCEPCIONA A REGRA DO PRECATÓRIO. SUMULA 655 DO STF. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA IMPROVIDO. I. Caso em exame: Cumprimento de sentença. Obrigação de pagar em face do MUNICIPIO DE SERRA DOURADA, no valor de R$ 69.794,78, cujo credor é pessoa idosa, acima de 60 anos de idade. II. Questão em discussão: Se cabe pagamento por RPV , em face do ente Municipal, decorrente da superpreferência prevista no § 2º do artigo 100 da CRFB/1988. III. Razões de decidir: A “superpreferência”, possibilita ao credor que atender seus requisitos, receber seus créditos antes dos demais que estejam na fila de precatórios. Importa destacar, que de acordo com o entendimento da jurisprudência pátria, sedimentado pela súmula 655 do STF, o fato de ter direito a pagamento prioritário não se confunde com possibilidade de pagamento por via diversa, no caso RPV, sem a devida renúncia ao que exceder o teto previsto por essa via. No caso em comento, é possível verificar que o ente federativo executado é o MUNICIPIO DE SERRA DOURADA, que o valor exequendo homologado na origem é de R$ 69.794,78 (sessenta e nove mil, setecentos e noventa e quatro reais e setenta e oito centavos), que o exequente possui idade superior a 60 anos. A decisão agravada é acertada, na medida em que coaduna com os dispositivos legais e jurisprudenciais supramencionados, visto que por ser idoso o exequente tem direito de preferência nos termos do § 2º do art. 100 da CRFB/1988, contudo, há indicativos de que o valor de seu crédito excede o teto previsto para pagamento por RPV pelo Município, razão porque prevalece a regra de pagamento por precatório, ainda que de forma preferencial, a qual somente pode ser afastada mediante renuncia ao excedente. A urgência da análise da situação proposta, com risco de aguardar provimento posterior, consubstanciou-se no procedimento e prazos para requisição e tramitação tanto do RPV quanto do precatório, vista a necessidade de programação orçamentária da verba pública. IV. Dispositivo e tese: Recurso improvido. Por tudo que dos autos consta, os argumentos recursais não prosperam, visto que existem indícios robustos da razoabilidade da decisão atacada, motivo pelo qual resta mantida na íntegra, por seus próprios fundamentos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8060356-67.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante EDSON MACHADO DIAS e como Agravado MUNICIPIO DE SERRA DOURADA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Presidente Alberto Raimundo Gomes dos Santos Desembargador – Relator Procurador(a) de Justiça